Tribunal: TJES
Processo: 5017237-26.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017237-26.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO ANDRADE DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada visando rescindir condenação pela prática de lesões corporais leves (art. 129, CP, duas vezes). Alega-se que, ao desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal, a magistrada não reconheceu a decadência da ação penal por ausência de representação, requisito essencial para a persecução penal no delito imputado. Pleiteia-se, no mérito, a extinção da punibilidade pela decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência formal de representação da vítima implica a decadência do direito de ação no caso de crime de lesão corporal leve; (ii) analisar se a Revisão Criminal pode ser utilizada para rescindir a condenação com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 621 do CPP exige, para a Revisão Criminal, a demonstração de circunstâncias excepcionais, como erro técnico, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou surgimento de prova nova apta a alterar o julgado.

4. Revisão Criminal não se presta a rediscutir o mérito da sentença condenatória ou a realizar nova valoração de provas, não podendo ser utilizada como segunda apelação.

5. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa rigor formal, sendo suficiente a manifestação inequívoca do desejo de prosseguimento da persecução penal, o que se verificou nos autos pela conduta ativa das vítimas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Precedentes do STJ.

6. O requerente não apresenta elementos novos ou provas que demonstrem erro técnico ou contrariedade manifesta à lei penal na decisão condenatória, limitando-se a questionar aspectos já analisados em instâncias anteriores, o que configura pretensão de reexame de mérito vedada em sede de Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio para simples reexame de mérito, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais previstas no art. 621 do CPP.

2. A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades rigorosas, sendo suficiente a manifestação inequívoca de desejo de prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 21.09.202
1
;
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.02.2016;
STJ,
REsp n
º
1.891.923/SC,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior,
J.
14.
0
2.2023;
TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, J. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017237-26.2024.8.08.0000

REQUERENTE
:
PAULO RICARDO ANDRADE DE PAULA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, ajuizada em favor de
PAULO RICARDO ANDRADE DE PAULA

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0035267-36.2017.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 129 (duas vezes), do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, em síntese, que, “
a
o sentenciar o processo de conhecimento, após o crime de homicídio tentado ser desclassificado pelo conselho de sentença para o crime de lesões corporais leve, a Magistrada não atentou para o fato que tinha operado a DECADÊNCIA por ausência de representação para processar o crime de lesões corporais, que tem ação pública condicionada a representação, no caso, da vítima maior de idade e da vítima menor de idade, através de seu representante legal
” e, portanto, teria sido o julgado contrário à evidência dos autos ao texto da lei.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da prisão imposta ao recorrente, determinando o recolhimento do mandado expedido.

No mérito, requer a procedência do pedido revisional para que seja reconhecida a decadência, declarando a extinção da punibilidade.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão do ID 10682841.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 11105371, opinou pela não conhecimento do presente expediente.

Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, o pedido formulado na presente ação revisional deve ser julgado
improcedente
, uma vez que não preenche os pressupostos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

O ajuizamento de Revisão Criminal é cabível a qualquer tempo nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração dos autos com o intuito de absolvição (ou, no presente caso, da
extinção da punibilidade
), tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico do julgamento ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

O requerente pretende a revisão da sentença condenatória, eis que, após a tentativa de homicídio ser desclassificada pelo Conselho de Sentença para o delito de lesões corporais, a magistrada deixou de observar que já havia ocorrido a alegada decadência devido à ausência de representação.

Sustenta, ainda, que tal requisito é indispensável para a propositura da ação penal no caso de crime em que fora condenado, cuja persecução penal se dava mediante ação pública condicionada à representação.

Acerca da tese de
decadência
, em sede de Apelação Criminal – que, por sua vez,
não foi conhecida
por ser
int
empestiv
a
–, o Eminente Desembargador Relator consignou em seu voto condutor que:

(...) Para que não se tenha que enfrentar recurso de embargos de declaração (não cabíveis porquanto o recurso de apelação não conhecido não interrompe o fluxo do prazo) quanto aos temas da decadência e prescrição aventados nas razões recursais, adoto
per relationem
a fundamentação apresentada no Parecer da Procuradoria de Justiça de movimento id. 6512405 para afastar a incidência de ambos os institutos. Referido comportamento é adotado por excesso de zelo, uma vez que de acordo com o STJ “Registre-se ademais que [...] afigurando-se intempestivos os embargos de declaração, não era exigível do Tribunal a quo que se manifestasse a respeito das questões trazidas no referido recurso, ainda que se tratasse de matéria cogente” (AgInt no REsp n. 2.090.548/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

A Douta Procuradoria de Justiça, na mencionada manifestação, consigna que “
se durante a fase inquisitória a vítima procurou a autoridade policial e expressou desejo em prosseguir com a investigação, ou ainda, se na instrução, pelo seu depoimento se depreende que ela quer que o autor do fato seja punido, estes atos, por si só, podem ser considerados como representação, uma vez que esta é informal
”.

Nesse ponto, transcrevo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020).
” (STJ, REsp nº 1.891.923/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 14.02.2023)

Isto é, considerando que a representação prescinde de qualquer formalidade/rigor formal e sendo demonstrado a inegável a
posição ativa
da vítima durante não apenas o inquérito policial, mas também em Juízo, a representação fora devidamente colhida, atingindo sua finalidade, conforme pontuado pelo
parquet
e ratificado pelo Eminente Desembargador Relator nos autos originários.

Ou seja, o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de:
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021) (Grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Câmaras Criminais Reunidas, J. 14.06.2021)
(Grifei)

Com efeito, o requerente não comprovou a existência de prova nova, evidenciando que seu objetivo é o revolvimento do trâmite processual que amparou a condenação.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise dos autos.

Assim, a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, sendo certo que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.